Tribunal: TJSP
Processo: 9118534-37.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL INATIVO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Pretensão inicial do autor, servidor municipal da Prefeitura de Cândido Mota, de condenar os requeridos a devolver os valores indevidamente descontados a título de pagamento de contribuição previdenciária, no período de abril.1999 a

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL INATIVO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Pretensão inicial do autor, servidor municipal da Prefeitura de Cândido Mota, de condenar os requeridos a devolver os valores indevidamente descontados a título de pagamento de contribuição previdenciária, no período de abril.1999 a abril.2004 – sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus à devolução das contribuições previdenciárias indevidamente pagas pelo requerente a partir de junho.2000 a abril.2004 – JUROS MORATÓRIOS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – divergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado no julgamento do REsp no 1.086.935/SP (tema no 88 do STJ) – necessidade de fixar como termo a quo para incidência dos juros de mora a data do trânsito em julgado – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000841101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9118534-37.2006.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que são apelantes
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CANDIDO
MOTA CANDIDO MOTA PREV, ANTONIO CORREA DE SOUZA e SAAE
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA, são
apelados ANTONIO CORREA DE SOUZA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CANDIDO MOTA CANDITO MOTA PREV
e SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decisão parcialmente
retratada.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E ANA
LIARTE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
212
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 9118534-37.2006.8.26.0000
APELANTES/APELADOS
AUTOR:
ANTONIO CORREA DE SOUZA
RÉUS:
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS DE CÂNDIDO MOTA (CANDIDO MOTA PREV)
e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
CÂNDIDO MOTA (SAAE)
ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE CÂNDIDO MOTA
VOTO N° 19.076
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL
INATIVO

REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Pretensão inicial
do autor, servidor municipal da Prefeitura de Cândido
Mota, de condenar os requeridos a devolver os valores
indevidamente descontados a título de pagamento de
contribuição previdenciária, no período de abril.1999 a
abril.2004 sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido, condenando os réus à devolução das contribuições
previdenciárias indevidamente pagas pelo requerente a
partir de junho.2000 a abril.2004 JUROS MORATÓRIOS
convergência parcial entre o entendimento exposto no v.
acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso
repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema
no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do
STF) divergência entre o entendimento exposto no v.
acórdão e aquele formado no julgamento do REsp no
1.086.935/SP (tema no 88 do STJ) necessidade de fixar
como termo a quo para incidência dos juros de mora a data
do trânsito em julgado sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução
dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação decisão parcialmente retratada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
312
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos por ANTONIO CORREA DE SOUZA (autor) e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
CÂNDIDO MOTA e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
CÂNDIDO MOTA (réus), nos autos da ação de repetição de
indébito, julgada parcialmente procedente pelo Juízo
singular,
condenando
os
réus
à
devolução
das
contribuições previdenciárias indevidamente pagas pelo
requerente a partir de junho.2000 a abril.2004, com
atualização monetária a partir dos descontos indevidos
e juros de 1% ao mês desde o trânsito em julgado, nos
termos do art. 167, parágrafo único cc. art. 161, §1o,
do CTN, consoante r. sentença de fls. 138/143, cujo
relatório fica adotado.
Recorreram ambas as partes.
Em
suas
razões
(fls.
145/160),
os
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO sustentou, preliminarmente, a
carência da ação, por ausência de demonstração do erro
e da causa jurídica da cobrança, defendendo a
necessidade de extinção do feito. No mérito, arguiu a
constitucionalidade
das
Leis
Municipais
que
instituíram a taxação dos inativos e pensionistas para
pagamento da contribuição previdenciária. Pleiteou, ao
final, pela improcedência da demanda.
Por sua vez, o autor, em seu apelo
(fls.
161/165),
apenas
impugnaram
a
forma
de
incidência dos consectários legais, requerendo que os
juros moratórios fossem computados a partir da citação
(e não do trânsito em julgado).
Ainda, o SAAE, em seu recurso de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
412
apelação
(fls.
169/186),
nos
mesmos
termos
do
instituto previdenciário, sustentou, preliminarmente,
a carência da ação, por ausência de demonstração do
erro e da causa jurídica da cobrança, defendendo a
necessidade de extinção do feito. No mérito, arguiu a
constitucionalidade
das
Leis
Municipais
que
instituíram a taxação dos inativos e pensionistas para
pagamento da contribuição previdenciária. Pleiteou, ao
final, pela improcedência da demanda.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
DEU PARCIAL provimento aos recursos oficial e dos réus
para fins de fixar os juros de mora em 6% ao ano e,
ainda, DEU PARCIAL provimento ao apelo do autor, para
que os juros incidam a partir da citação (fls. 217/222).
Inconformado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
interpôs Recurso Especial (fls. 225/230) e também
Recurso Extraordinário (fls. 241/245), pleiteando a
aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora, bem
como que o termo inicial de cômputo seja a data do
trânsito em julgado.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810), no REsp no 1.495.146-MG (Tema
no 905 do STJ) e no REsp no 1.086.935/SP (Tema no 88 do
STJ), bem como o disposto no art. 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015, os autos foram devolvidos
a esta Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 258 e
261).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
512
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE:
“Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
612
destina.”
Deste modo, verifica-se que o E. STF
firmou posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
Ainda,
insta
registrar
o
que
ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
712
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística
da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
812
da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir
de
julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
912
incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos
juros
de
mora,
incidem
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização
monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 02/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1012
Com efeito, observa-se que o Tema no 810
do STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da
utilização da TR como índice da correção monetária, mas
não determinou de forma expressa a aplicação do índice
IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela
legitimidade de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para
fins de correção monetária, por serem capazes de captar
o fenômeno inflacionário, de modo que não reconheceu o
IPCA como indevido.
Consigne-se,
ainda,
o
quanto
restou
decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça quando do julgamento do REsp no 1.086.935/SP
Tema no 88, fixando a seguinte tese:
“TRIBUTÁRIO.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
NATUREZA
TRIBUTÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Nos termos do art. 167, parágrafo único do
CTN e da Súmula 188/STJ, "Os juros moratórios, na repetição do indébito
tributário, são devidos a partir do trânsito
em julgado da sentença". Tal regime é aplicável à repetição de indébito de
contribuições previdenciárias, que também têm
natureza tributária.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 08/08.” (REsp 1086935/SP, Rel. Ministro
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado em 12/11/2008, DJe 24/11/2008)
Deste modo, verifica-se que o E. STJ

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1112
firmou posicionamento no sentido de que, os juros
moratórios, na repetição de indébito tributário, são
devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, o
que se aplica, inclusive, à repetição de indébito de
contribuições previdenciárias, que também têm natureza
tributária.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento do Excelso Pretório,
registrou: “(...) os recursos comportam acolhida no que
tange à incidência dos juros moratórios, pois incide na
espécie o art. 1o, F, da Lei no 9.494, de 10/09/1997, que se
refere às condenações relativas a verbas remuneratórios
devidas a servidores e empregados públicos, 'os juros de
mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para
pagamento de verbas remuneratórios devidas a servidores e
empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de
seis por cento ao ano', devendo ser computados a partir da
citação. Assim, nesse aspecto, merece reparo a sentença,
fixando-se os juros em 6% ao ano.” (fls. 318).
Destarte, este órgão colegiado, de fato,
divergiu em parte do entendimento posteriormente firmado
pelo E. STF no que tange aos juros de mora incidentes
sobre as condenações impostas contra a Fazenda Pública,
de modo que devida a retratação neste ponto.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelos
réus e ao reexame necessário, merecendo o v. acórdão ser

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1212
retificado para constar que sobre os valores devidos
pela Administração, deverá ser aplicada a adequada forma
de incidência dos juros moratórios: deverá ser computado a
partir do trânsito em julgado (REsp no 1.086.935/SP
Tema
88), segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(vide teses firmadas pelos Temas nos 88 e 905 no âmbito
do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE
no 870.947/SE). Mantido, no mais, os demais termos do r.
decisum.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR